Tribunal: TJPA
Processo: 0142370-08.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0142370-08.2015.8.14.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDGAR LIMA FLORENTINO, WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0142370-08.2015.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

1º APELADO: WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO (ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA)

2º APELADO: EDGAR LIMA FLORENTINO (ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE PROFISSÃO (ARTIGO 168, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu os réus da prática de apropriação indébita, ao entender que não foram comprovadas a materialidade e a autoria do delito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de apropriação indébita, considerando a dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4.
Há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, ante a presença de um “termo de entrega” (recibo de bens e valores) assinado pela falecida vítima, e a ausência de segurança nas versões das testemunhas ouvidas em juízo.

5. O conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que o crime de apropriação indébita foi praticado pelos acusados, uma vez que os relatos das testemunhas não foram elucidativos quando confrontados com o Interrogatório dos réus, aos quais negaram a prática do delito e relataram suas versões dos fatos, aparentemente verossímil. Assim, a fundada dúvida existente inviabiliza a condenação.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
"1.
A mera suspeita ou a divergência de versões não são suficientes para suprir a necessidade de prova contundente em matéria penal
”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público em face de WALDER PATRICIO CCARVALHO FLORENZANO e EDGAR LIMA FLORENTINO, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA
(ID nº 28384860) que absolveu os ora apelados, em razão do pedido do Ministério Público, baseado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 128/131, ID nº 28384583), em síntese, que os ora denunciados, na qualidade de advogados, apropriaram-se da importância de R$ 75.368,63 (setenta e cinco mil reais, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), de 01(uma) TV 42”, LED, 01 (uma) TV 40”, LED, 01 (uma) Bubina, 01 (um) forno elétrico, e 01 (um) aparelho celular, dos ofendidos ANTÔNIO DA SILVA LEITE e ANTÔNIO ELIVALDO SOARES LEITE quando atuavam em favor das vítimas no processo n.0000546-66.2012.8.14.0035.

Com efeito, as vítimas declararam em sede policial que contrataram os serviços dos DENUNCIADOS como advogados para atuar no processo n.0000546-66.2012.8.14.0035, e pagaram pelo serviço a quantia de R$ 7.396,00 (sete mil, trezentos e noventa e seis reais) em favor do DENUNCIADO WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO, bem como custearam passagens áreas em favor do mesmo, visto que residia em Belém, e no dia 06/08/2014 o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO que atuava junto com WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO efetuou o levantamento da importância de R$ 47.437,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais), e no dia 21/08/2014 levantou a importância de R$ 27.931,63 (vinte sete mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), através de alvará, contudo, não efetuou o repasse dos referidos valores. No dia 24/10/2014 o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO lhes entregou alguns objetos e pediu que assinasse um papel, ocasião em que perguntou pelos valores que haviam de receber no refecido processo, tempo em que o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO informou que tais valores ainda não haviam sido liberados, que seriam liberados, mas que não saberia informar quando.

Ocorre que, no final de outubro de 2014, os ofendidos souberam por terceiros que os valores que tinham para receber do referido processo já havia sido liberado, momento em que procuraram o DENUNCIADO WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO em seu escritório e este afirmou que o valor havia sim sido liberado e que só devolveria se afirmasse que ele era inocente, bem como propôs devolver os valores de forma parcelada, entretanto, não efetuou a devolução dos valores e fechou o escritório no local onde funcionava.

Consta ainda nos autos que, as vítimas procuraram o Magistrado desta comarca, o qual os autorizou a entrega das cópias dos alvarás que liberavam os valores, ocasião em que confirmaram que o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO efetuou a retirada do montante de R$ 75.368,63 (setenta e cinco mil reais, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), no banco do Estado do Pará nesta cidade.

Os ofendidos ao serem ouvidos novamente em sede policial, (ID. 33395825 Pág. 37 e ID. 33395825. Pág. 38) confirmaram os fatos já relatados acrescentando que recentemente ligaram para o DENUNCIADO WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO o qual ficou bastante nervoso e agressivo quando soube que teria sido indiciado pela Delegacia, tendo na ocasião os ameaçado”. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 168, §1º, III, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 767/772, ID nº 28384860), os acusados foram absolvidos, com base no artigo 386, VII, do CPP, pelo fato da materialidade do crime de apropriação indébita não se revelar de forma clara e inquestionável, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Em razões recursais
(fls. 781/792, ID nº 28384864), o Ministério Público requereu a anulação do julgamento, devendo os acusados serem condenados nos tipos penais descritos nos artigos 168, §1º, III c/c 61, II, “g” e “h”, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 796/804, ID nº 28384867), a Defesa de WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a absolvição.

Em sede de contrarrazões
(fls. 813/823, ID nº 28386709), a Defesa de WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a absolvição.

Nesta instância superior
(fls. 829/837, ID nº 32109144), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
PROVIMENTO
, para que os ora apelados Walder Patrício Carvalho Floren zano e Edgar Lima Florentino, sejam condenados pelo delito imputado na denúncia.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O Ministério Público requereu
a priori
a condenação dos acusados, por existir prova suficiente para suas condenações, devendo serem condenados nas sanções punitivas dos artigos 168, §1º, III, do Código Penal.

Adianto que não acolho o pedido do
Parquet
.

Há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, ante a presença de um “termo de entrega” (recibo de bens e valores) assinado pela falecida vítima, e a ausência de segurança nas versões das testemunhas ouvidas em juízo.

Após detida análise dos autos, tenho de assistir razão aos apelados, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que o crime de apropriação indébita foi praticado pelos acusados, uma vez que os relatos das testemunhas não foram elucidativos quando confrontados com o Interrogatório dos réus, aos quais negaram a prática do delito e relataram suas versões dos fatos, aparentemente verossímil. Assim, a fundada dúvida existente inviabiliza a condenação da increpada, nos trazendo o entendimento no sentido da Absolvição. Vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

Em juízo, a vítima ANTÔNIO ELIVALDO SOARES LEITE, declarou:

Que seu pai, Antônio da Silva Leite, já falecido, e ele contrataram WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO para o processo. Mencionou que Walder e Edgar receberam o dinheiro e não o repassaram. Confirmou ter tomado conhecimento do levantamento dos valores por meio do juiz da comarca. O valor levantado corresponderia a R$ 75.368,63. Sustentou que o aparelho celular foi devolvido, mas a TV de 42 polegadas, a turbina/bobina e o forno elétrico não foram restituídos, embora o juiz tivesse informado que foram devolvidos ao advogado. Afirmou que seu pai assinou um papel a pedido de Edgar, mas ele próprio não viu o que foi assinado. Relatou que Walder pediu um tempo para pagar o dinheiro, informação que tomou conhecimento através de seu pai e da testemunha Raimundo, pois não estava presente na última vez que foram cobrar. Esclareceu que a entrega de alguns bens (rabeta, motor bomba) ocorreu na loja do irmão de Walder, na presença de Edgar. Reiterou que a relação negocial era com Walder e não sabia que Edgar atuava, tendo tomado conhecimento de sua atuação e do levantamento dos alvarás apenas no Poder Judiciário, através do Dr. Clemilton.

A testemunha RAIMUNDO AURECILIO FERREIRA, na condição de genro da vítima Antônio da Silva Leite (falecido), afirmou em juízo:

Que estava presente em todas as conversas e que, na última vez em que estiveram com o Dr. Walder, este "confessou mais as coisas que ele fez, né? Que não repassou para nós, por falta de comunicação". Walder teria prometido repassar o valor em uma semana, pois receberia dinheiro de um cliente de Oriximiná. Afirmou que o Dr. Edgar Florentino estava presente nessa conversa. Declarou que a procuração foi feita apenas para Walder e que não houve conversa ou procuração para Edgar antes disso. Questionado sobre o Termo de Entrega (ID. 33395824 - Pág. 57), afirmou categoricamente que Antônio da Silva Leite "não recebeu nenhum valor não", pois estava presente na última vez com Walder e Edgar, quando Walder "confessou que tinha usado o dinheiro, né, se apropriado de um bem que não cabia a ele".

A testemunha PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, na condição de Advogado que acompanhou as vítimas na delegacia e ajuizou uma queixa-crime por apropriação indébita com base no que as vítimas lhe narraram, em juízo narrou:

Que desconhece o documento de Termo de Entrega (ID. 33395824 - Pág. 57), assinado por Antônio da Silva Leite, não sendo apresentado a ele no momento da queixa-crime. Que Antônio da Silva Leite não recebeu os valores, apenas "algumas coisas lá que tem uma relação de coisa que faltou".

A testemunha WALBER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO, na condição de irmão do acusado Walder afirmou em juízo:

Que Edgar pediu para guardar alguns materiais em sua loja e que Antônio e seu filho foram buscar. Que presenciou Antônio conferindo tudo e dizendo que estava "tudo certo". Que alegou ter presenciado Edgar "repassar um certo valor em dinheiro para Antônio e seu filho, mas não recorda quem pegou ou se foi conferido. Que viu Antônio da Silva Leite assinar um documento dizendo que estava tudo certo. Afirmou que Walder não estava presente no dia da entrega e assinatura.

O acusado WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO, em juízo negou a autoria do crime, dizendo:

Que não estava em Óbidos na época dos fatos. Disse que a troca de advogado ocorreu a pedido de Antônio e que só deixou de atuar quando o processo foi sentenciado, passando o caso para Edgar atuar nesse meio tempo. Afirmou que Antônio sempre teve ciência da transferência de poderes e que ligou agradecendo por ter recebido tudo. Negou ter solicitado prazo para devolver qualquer valor. Mencionou ter guardado o recibo assinado por Antônio, comprovando o recebimento de bens e valores.

O acusado EDGAR LIMA FLORENTINO em juízo, da mesma forma, se declarou inocente:

Que confirmou ter recebido o valor de R$ 75.000,00, do qual retirou R$ 5.000,00 para si e repassou o restante às partes, informando-as. Afirmou ter entregue o dinheiro em espécie a Antônio da Silva Leite porque este não possuía conta bancária. Confirmou que Antônio da Silva Leite assinou o documento confirmando o recebimento dos bens e declarando que estava "tudo certo". Disse que Walder não estava na cidade no momento da entrega.

Portanto, considerado os relatos testemunhais, bem como todo o acervo probatório constante dos autos, julgar procedente a ação penal intentada contra os réus violaria mandamentos legais e constitucionais, haja vista que os depoimentos não conferem a certeza judiciária necessária à condenação dos aqui denunciados, por consistir em prova não conclusiva de que eles foram os autores do crime em questão.

Como observado nos autos, existe um documento de extrema relevância, o "Termo de Entrega" (ID. 90911758 / Num. 33395824 - Pág. 57), datado de 19 de setembro de 2014, que, em sua face, atesta que ANTÔNIO DA SILVA LEITE "RECEBI do senhor EDGAR LIMA FLORENTINO (...) a quantia referente dos Alvarás emitidos nos referidos autos, salvo a quantia estipulada de honorários advocatícios".

Este documento, em um primeiro momento, sugere a ocorrência do repasse dos valores e bens, o que, por si só, descaracterizaria a apropriação indébita.

Ressalte-se que referido documento, de teor formal, goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 212 do Código Civil.

Apesar da existência deste termo, a narrativa acusatória sustenta que a assinatura de ANTÔNIO DA SILVA LEITE no referido documento "não corresponde à assinatura reproduzida no documento apresentado posteriormente pelos acusados, indicando possível falsificação ou irregularidade".

Contudo, a despeito desta grave alegação por parte do Ministério Público, que atinge frontalmente a materialidade delitiva e a validade de uma prova crucial para a defesa, não foi produzida nos autos qualquer perícia grafotécnica para comprovar a alegada falsidade da assinatura.

A ausência de tal prova pericial é um óbice intransponível para a formação de um juízo de certeza quanto à materialidade do crime.

O ônus de provar a materialidade recai sobre a acusação. Se a acusação alega que um documento que atesta o repasse de valores é falso, ela deve demonstrar essa falsidade de forma inequívoca, o que não ocorreu.

Não cabe ao Juízo presumir a falsidade de um documento formalmente apresentado nos autos sem a devida comprovação técnica. A mera suspeita ou a divergência de versões não são suficientes para suprir a necessidade de prova contundente em matéria penal.

Assim, a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, os apelados à conduta delituosa.

Assim, da leitura dos depoimentos supratranscritos acima, nota-se que não são robustas as provas de que os apelados praticaram o crime contra o patrimônio.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem fizer; (...)”.

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora da ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo,
de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
(não está claro).

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados’. (A tragédia e a lei, p.5).” (in Curso de Direito Penal – Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249)”.

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa dos réus deve estar acompanhada de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Assim, as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias para o crime de apropriação indébita, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Sabe-se que a condenação criminal exige prova irrefutável de autoria, não podendo se alicerçar em terreno probatório duvidoso, carente de elementos de convicção que demonstrem de forma segura a culpabilidade dos réus. No caso em apreço, a despeito das suspeitas envolvendo os apelados como autores dos crimes em questão, forçoso reconhecer que a instrução do processo não trouxe elementos de convicção suficientes para confirmar a imputação em relação a eles.

Registre-se, com Cezar Roberto Bitencourt, que “
somente cabe atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico, sobre o qual recai o juízo de culpabilidade, de modo que a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor”.
(Tratado de Direito Penal, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64). Pairando fundadas dúvidas acerca da culpabilidade da ré, pelos motivos já apontados, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

Estelionato – Conjunto probatório frágil quanto a ter o agente empregado expediente fraudulento para obter vantagem ilícita – Absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP Configura o crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CP, se restar comprovado que o agente, agindo com dolo prévio, empregou expediente fraudulento, visando a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Na hipótese de inexistirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a absolvição por falta de provas.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15022223320228260344 Marília, Relator.: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/09/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. PLEITO COMUM PELA CONDENAÇÃO DA RÉ. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INCONSISTENTE. DOCUMENTOS AMEALHADOS AOS AUTOS QUE NÃO INDICAM, INDUBITAVELMENTE, A ACUSADA COMO RESPONSÁVEL PELOS DESVIOS MONETÁRIOS REALIZADOS EM PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUE DEVE SER INTERPRETADA EM BENEFÍCIO DA SENTENCIADA. RECURSOSINCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0006708-19.2020.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: SUBSTITUTA SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO - J. 06.07.2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – ABSOLVIÇÃO – ESCASSEZ PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO PROVIDO. A falta de provas incisivas e concretas acerca da prática do crime descrito no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, especialmente quanto ao dolo do acusado, não legitima, na esfera penal, a resposta punitiva, em face do consagrado princípio in dubio pro-reo. Apelação conhecida e provida. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0010049 21.2018.8.16.0173 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD - J. 02.03.2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTOMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA DEFESA. VALIDADE. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DOS FATOS COMPROVADOS NA INSTRUÇÃO. MUTATIO LIBELLI. VEDADA. SÚMULA N. 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no crime de apropriação indébita (artigo 168, caput, do Código Penal). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade de sentença por falta de fundamentação; e (ii) a absolvição do crime de apropriação indébita por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal. III . Razões de decidir: 3. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundamentam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal. 4. Embora o réu tenha sido condenado pelo crime de apropriação indébita, os fatos imputados na denúncia não se amoldam àqueles extraídos da instrução processual (dolo preexistente de não entregar restituir o bem) e utilizados para fundamentar a condenação. 5. Diante da inaplicabilidade da mutatio libelli em segundo grau (Súmula n. 453 do STF), a absolvição é medida que se impõe, em atenção aos princípios da ampla defesa, da inércia da jurisdição e da correlação entre a acusação e a sentença. IV. Dispositivo: 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
(TJ-DF 07253807720218070001 1972158, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/02/2025, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2025).

Assim, diante de tão precário conjunto probatório, não é possível concluir, sem qualquer tipo de dúvida, que os apelados praticaram o crime. É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciaria, não sendo possível condenar os réus baseando-se apenas em conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia não se mostram eles suficientes para embasar um decreto condenatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito
NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a ABSOLVIÇÃO dos apelados
WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO
e
EDGAR LIMA FLORENTINO
, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de
apropriação indébita
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2026